Tribunal: TJPA
Processo: 0802042-79.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802042-79.2020.8.14.0015

APELANTE: PAULO DE JESUS FARIAS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, PAULO DE JESUS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N° 0802042-79.2020.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO/APELANTE: PAULO DE JESUS FARIAS

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA OAB/PA 15.740-A

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MINORAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I.

CASO EM EXAME:
Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e por Paulo de Jesus Farias, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do contrato e determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados, além da condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A legalidade do contrato de empréstimo e a condenação ao pagamento de danos morais e restituição de valores, bem como o valor da indenização por danos morais, juros e correção monetária, e pedido de majoração dos honorários.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:
Ficou comprovada a fraude no contrato de empréstimo, já que o banco não conseguiu demonstrar a anuência do autor na contratação. Os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram ilícito, ensejando a restituição dos valores descontados em dobro. Quanto ao dano moral, este foi corretamente fixado, mas o valor arbitrado na sentença foi ajustado para manter a proporcionalidade e razoabilidade, considerando o prejuízo sofrido pelo autor. Valor minorado de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00. Juros e correção fixados de forma correta na sentença. Descabimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:
Recursos parcialmente providos, para: Dar parcial provimento ao recurso da instituição financeira, apenas e tão somente para reduzir a condenação de danos morais, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00. Dar parcial provimento ao recurso da autora, apenas para determinar que a restituição do indébito se dê de forma dobrada, mantendo-se incólume os demais termos da sentença guerreada.

Tese de julgamento: Contrato de empréstimo celebrado sem anuência do consumidor é nulo. Configura-se dano moral quando há descontos indevidos no benefício previdenciário. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Art. 373 do CPC/2015 – Ônus da prova.

Art. 6º, VIII, do CDC – Inversão do ônus da prova.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BMG S.A
., e Recurso Adesivo interposto por
PAULO DE JESUS FARIAS
, objetivando a reforma da sentença de id. 16774597, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Inicial.

Consta da peça exordial que o Autor é aposentado junto ao INSS e, ao realizar o recebimento de seu benefício nº.109.674.893-0, constatou existência de desconto indevido na sua aposentadoria, cujo valor da parcela era de R$ 64,64(sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) compensado em 04/2017, conforme contrato Nº 11435148.

Em sentença (Id. 2401538), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, bem como a inexigibilidade de eventuais débitos deles decorrentes.

Condeno, ainda, o réu na devolução simples dos valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo índice IGP-M e de juros de mora de 1% ao mês a contar dos descontos.

Por fim, condeno a parte ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença e de juros de mora de 1% ao mês a contar do início dos descontos indevidos.

Decaindo a parte autora tão somente quanto ao valor dos danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 326 do STJ, condeno o banco réu no reembolso das custas e despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o réu
BANCO BMG S.A
. interpôs recurso de apelação (Id. 16774599), alegando a regularidade da contratação, além de aduzir que o cartão consignado contratado se trata de produto regulado por lei e que oferece vantagens ao consumidor.

Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida, devidamente atualizados, em caso de eventual condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 16774679, onde pugna pela manutenção da Sentença.

O autor apresentou recurso adesivo (id 167746882), requerendo a majoração dos danos morais, além da repetição do indébito de forma dobrada, bem assim juros de mora em relação ao dano moral a partir do evento danoso e correção a partir do arbitramento, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O recorrido apresentou contrarrazoes, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 22409491).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Belém, ( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Considerando que os argumentos recursais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir os valores descontados indevidamente na forma simples e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, e tendo o Requerente apresentado documentos que satisfazem a verossimilhança mínimas das alegações imputadas em face do Requerido, caberia a este, na forma do Art. 14, § 3º, do CDC, comprovar a anuência do Autor ante a celebração do contrato, ora questionado.

Da análise dos autos, verifica-se que os contratos apresentados pela instituição financeira ré possuem datas incompatíveis com o desconto questionado na inicial.

O referido desconto, no valor de R$ 64,64, ocorreu no benefício do autor em 02/2017, enquanto os contratos anexados são de 2018, além de um contrato adicional juntado na fase recursal, datado de 2015. Ademais, todos os contratos possuem numeração distinta daquela informada no extrato do INSS, o que compromete a alegação de contratação válida.

Além disso, as assinaturas dos contratos foram impugnadas pelo Requerente momento em que o Juiz sentenciante intimou o Banco Apelante para em quinze dias promover a perícia grafotécnica e, em resposta, o banco manteve-se silente:

Diante da impugnação das assinaturas pela autora, e nos termos do quanto deliberado pelo C. STJ no REsp n.º 1.846.649, intime-se o requerido para, em 15 (quinze) dias, informar se pretende custear a perícia grafotécnica.
(16774594 - Pág. 1)

Nesse sentido, a Colenda Corte Superior de Justiça entende que,
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
. Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, exigir do consumidor prova de que não contratou com a Requerida significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence à instituição financeira porque mais habilitada para fazê-lo.

Ademais, os comprovantes de transferências TED, supostamente, feitos em favor do Autor, apresentam valores completamente diferentes dos valores constantes nos extratos do INSS, referente ao contrato bancário, ora questionado (id 16774539 - Pág. 7).

Logo, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Quanto ao pedido subsidiário, consistente em compensação dos supostos valores creditados em favor do Autor, observa-se, nos autos, que não consta nenhuma comprovação de valores depositados em benefício do Autor, como forma de contraprestação do suposto contrato.

Portanto, inviável o acolhimento da pretensão compensatória, pois conforme já dito, os supostos documentos de transferências feitas em nome do autor não correspondem ao valor aparentemente contratado, além de ser uma produção unilateral do próprio demandado.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Defende o autor/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada, uma vez existente a má-fé do banco, o que merece acolhida.

No caso concreto, verificou-se que o banco não apenas realizou a cobrança indevida, mas também persistiu na defesa da validade da contratação, sem demonstrar boa-fé, ensejando a repetição em dobro.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reformada a sentença neste sentido.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Como se sabe, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

O banco réu pleiteia a exclusão ou minoração da indenização, enquanto o autor, por meio do recurso adesivo, requer a majoração do valor fixado na sentença.

O dano moral, nos casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, configura-se in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, a quantia arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, montante que atende ao caráter pedagógico e compensatório, bem como à razoabilidade e proporcionalidade exigidas pela jurisprudência consolidada.

No mais, tenho que os pedidos do autor de incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção a partir do arbitramento, em relação ao dano moral, não merecem sequer serem analisados, posto que os referidos termos iniciais já foram observados pelo magistrado a quo, não tendo a parte sequer interesse em recorrer nesse capítulo.

Por fim, o autor postula ainda no recurso adesivo a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, sob o argumento de que a atuação do patrono exigiu diligências complexas.

No entanto, verifica-se que o feito não demandou atuação excepcional ou que extrapolasse a rotina processual. Assim, mantém-se os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 3º, do CPC.

Por fim, cabe ressaltar que a redução do dano moral e a majoração da repetição do indébito não impõem uma reavaliação dos ônus sucumbenciais. Considerando-se que a alteração do quantum da indenização moral foi apenas parcial e que a repetição do indébito foi majorada, o banco apelante permanece como o principal sucumbente, devendo arcar com a totalidade das custas e honorários.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS RECURSOS PARA:

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 8.000,00 PARA R$ 5.000,00.

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA DETERMINAR QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO OCORRA EM DOBRO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém,___de 2025

Belém, 17/03/2025